Tribunal: CARF
Processo: 10380.903193/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903193/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.590 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
MAKRO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário nesta parte, sem,
entretanto, homologar as compensações efetuadas com lastro no referido
direito creditório, por descumpridos os atos procedimentais que regulamentam
a matéria.
Todavia, com suporte no princípio da busca da verdade material, inerente ao
processo administrativo-fiscal, cabe a validação do PER (Pedido de
Restituição) transmitido pela contribuinte e acostado aos autos, posto que
estampado e confirmado o direito creditório pretendido pela recorrente à vista
dos documentos juntados e, principalmente, da sua escrituração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de, i) reconhecer o direito creditório
buscado pela recorrente, no valor original de R$ 201.408,04, que deve ser considerado como
tendo sido formalizado via Pedido de Restituição (PER); ii) não homologar as compensações
presentes
nos
PERD/DCOMP
nos
03875.00631.191114.1.3.04-6759
(paradigma)
e
00075.99385.191114.1.3.04-7652
e
07759.39455.250814.1.7.04-3391
(repetitivos);
iii)
determinar o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados e
demonstrados, conforme Despachos Decisórios encartados nos autos, vencidos os Conselheiros
Alexandre Iabrudi Catunda e Maurício Novaes Ferreira que negavam provimento.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903193/2017-35
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, MaurÍcio Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocado(a) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.173, desta Turma Ordinária, sessão de
15/09/2020 (fls. 196/208).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA,
sessão de 28 de novembro de 2017 (fls.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada (fls.) contra Despacho Decisório exarado pela
DRF/FORTALEZA/CE que indeferiu o PER/DCOMP transmitido (fls.) em razão de que “o
crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição”, conforme abaixo reproduzido:

Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente:
1. que o crédito ora pleiteado foi objeto de outra DCOMP não homologada pela RFB, visto
naquela época não ter sido retificada a DCTF;
2. que, assim, após aquela decisão procedeu a retificação da declaração e apresentou novo pedido
de compensação que foi novamente indeferido;
3. que, entretanto, afirma se tratar de débito diverso do anteriormente pleiteado;
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

4. por fim, pede seja reformada a decisão anteriormente emitida e reconhecido seu direito
creditório.
Transcreve jurisprudência que entende lhe aproveitar e finaliza requerendo o
provimento da MI e homologação da compensação pleiteada.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso, depois de afastar matérias de
cunho constitucional arguidas pela contribuinte, decidiu pelo improvimento da manifestação de
inconformidade, assentando:
“A empresa apurou IRPJ para o período de apuração 31/12/2011 e efetuou o
pagamento, em sua manifestação de inconformidade informa que os valores
foram pagos incorretamente e devido a isto foi objeto de pedido de
compensação com débito posterior.
O período de apuração incluído na DCOMP, ora sob análise, foi objeto de
pedido anterior de compensação sob no 21722.16585.160414.1.3.048297 que
no Despacho Decisório datado de 07/08/2014 no Rastreamento 089566633 teve
como decisão a não homologação da compensação por ter o pagamento sido
totalmente utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Naquela ocasião, após a ciência da decisão, a defendente retificou a DCTF
passando a apurar o valor correto do tributo, em seguida apresentou nova
DCOMP tendo como objeto o mesmo crédito anteriormente pleiteado.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito
passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido...”, sendo que na hipótese de pagamento indevido, é preciso demonstrar
o erro de apuração que lhe dá a natureza de indébito e na hipótese de
pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter
sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização
legal, conforme o artigo 170, do CTN:
(...)
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e
declaração via DCTF, no entanto, se após a declaração em DCTF e a extinção
do débito, normalmente efetuada por meio de pagamento via DARF, o
contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela constatar que o
pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF
retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao
apresentar a declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos
tributários, tenha previamente apurado o crédito correspondente em sua
contabilidade e o comunicado à Administração Tributária por meio de DCTF
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

(original ou retificadora). É dizer que, para ser considerado líquido e certo, o
crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Segundo a legislação vigente, os créditos que já foram objeto de pedido de
compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP, conforme abaixo
reproduzo o dispositivo:
(...)
Assim, apesar da alegação da defendente que o pagamento efetuado foi em
valor a maior do que realmente era devido, o caso é que a legislação veda o
pedido de compensação de créditos em períodos iguais aquele que já foi objeto
de pedido anterior e que não teve seu direito creditório reconhecido.
Desta forma, no caso em análise, são duas as premissas que deveriam ter sido
cautelosamente verificadas pela contribuinte, a liquidez e certeza do crédito
que quando retificado passa a se ter a necessidade de comprovação de que a
retificadora é a declaração correta e tal comprovação dá-se por documentos
que suportaram tal conduta e a duplicidade de pedidos de compensação para o
mesmo crédito.
A análise aqui deve ser feita em relação ao CRÉDITO tido pela defendente
como líquido e certo e não ao débito compensado, ao analisarmos a DCOMP é
necessário verificar a existência do crédito para só então verificar a
possibilidade da compensação do débito pela contribuinte declarado.
No dispositivo da norma anteriormente mencionada, há as duas vedações, para
créditos e débitos que já foram objeto de pedido de compensação anterior que
não teve o direito creditório reconhecido.
Assim, ainda que seja débito diferente para compensação o fato que o crédito
pretendido como existente é o mesmo anteriormente pleiteado, portanto, sendo
vedada sua inclusão em novo pedido de compensação.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não
homologação das compensações pleiteadas”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/11/2014
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF ativa.
DCOMP. MESMO CRÉDITO. NOVA DECLARAÇÃO
O crédito que já tenha sido objeto de pedido de compensação em
DCOMP anterior não homologado pela autoridade competente não pode
ser objeto de novo pedido compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisou basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade
e reafirmou ter efetuado recolhimentos a maior de tributos federais e procedido à retificação da
DCTF.
Juntou cópias de suas DIPJ e encerrou requerendo a reforma da decisão de 1o
Piso e a homologação de sua compensação.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
15/09/2020, oportunidade em que, por maioria, com voto condutor deste Relator, decidiu-se pela
sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos e direito, na forma da
Resolução no 1402-001.173, da qual se falará adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a EQAUD-DEVAT03/DRF
TERESINA procedeu à intimação da contribuinte (fls.) para apresentar documentos e esclarecer
os questionamentos presentes na Resolução acima referida.
A interessada peticionou e juntou documentos (fls.), aí incluídas, dentre outros,
sua escrituração e LALUR.
Sequencialmente, a EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA elaborou a
Informação Fiscal no 2.524/2021, de 03 de setembro de 2021, fez seu arrazoado e deu por
concluído o procedimento.
Cientificada em 08/09/2021, a recorrente acostou manifestação rebatendo as
conclusões da Informação Fiscal.
Dessas peças e documentos juntados pelas partes, igualmente se falará adiante
no voto.
Finalizada a diligência, os autos voltaram para julgamento.
É o relatório do essencial.

Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Alerto, inicialmente, tratar-se o presente Processo “paradigma” e que está
sendo julgado conjuntamente com os PA nos 10380.903192/2017/91 e 10380.903191/2017-46,
estes em rito repetitivo. Desse modo, tanto os documentos quanto as três peças recursais e as três
decisões de 1o Piso, embora tenham suas especificidades próprias e inerentes a cada um dos
processos, perfilam no mesmo trilho e formam um conjunto uno que permite irradiar seus efeitos
a todos eles.
Feitas estas observações, passo à apreciação da lide.
Segundo relatado, trata-se de pedido de compensação formalizado pela
recorrente e indeferido pela DRF/FORTALEZA/CE e mantido pela 2a Turma da DRJ/JFA.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um ponto
nevrálgico: segundo seu entendimento, teria direito a um crédito (não homologado pelo DD)
surgido em função de ter realizado pagamento a maior de tributos (IRPJ) e que foi objeto de
análise em um primeiro pedido de compensação (sendo indeferido); ainda no dizer da recorrente,
posteriormente retificou a DCTF mostrando a procedência do crédito. Sustenta, ainda, que a
DIPJ juntada aos autos comprova suas alegações.
Os autos vieram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
15/09/2020, oportunidade em que, por maioria, com voto condutor deste Relator, decidiu-se pela
sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos e direito, na forma da
Resolução no 1402-001.173, quando se apontaram os seguintes aspectos e foram formulados
quesitos:
“Quanto ao mérito, é matéria que recorrentemente este Colegiado tem
enfrentado, diga-se situações em que o contribuinte alega ter
verificado, posteriormente à transmissão da DCTF e ao recolhimento
do tributo, que o cálculo estava incorreto, pleiteando, deste modo, a
repetição do indébito que entende lhe favorecer.
Na esmagadora maioria das vezes, este pedido vem acompanhado de
esclarecimentos de que foi apresentada DCTF retificadora apontando
para o novo valor apurado, surgindo, assim, a diferença entre o
montante recolhido e o declarado e o correspondente indébito.
Nestes casos, desde que existam provas inequívocas de que o erro
cometido se justifique, tendo a encaminhar meus votos para o
provimento do pedido, mesmo porque, não teria sentido que o
contribuinte, declarando e constituindo o crédito tributário via DCTF,
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

no valor de “x” e tendo sido recolhido valor de “y”, aflorando um
indébito, não pudesse buscar sua repetição.
Ademais, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após
a edição do Despacho Decisório que denegou o direito creditório
pleiteado (caso dos autos), o tema resta superado e consolidado com a
vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015
(“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010...”).
No mesmo trilhar, como sabido e consabido, o processo
administrativo-fiscal é regido, dentre outros, pelo princípio da “busca
da verdade material”1, e, nesse contexto, entendo deva merecer
atenção o aduzido pela recorrente em seu recurso voluntário de que
teria recalculado os valores efetivamente devidos, apurando um
indébito do qual busca repetir-se, via compensação.
Pois bem, dentro do pensamento esposado por Demetrius Nichele
Macei2, em tudo aqui aplicável e que incisivamente pontua: “na esfera
administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até
em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para
auxiliar na elucidação dos fatos” (negrito acrescido), há que se
reconhecer a possibilidade de a contribuinte buscar repetir-se de
indébitos, mesmo que sem a retificação de sua DCTF e, ainda mais
neste caso em que houve a retificação.
Porém – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos –
para que pudesse dar sustento às alegações feitas no RV, a recorrente
deveria ter juntado PROVAS CONCRETAS do equívoco cometido na
apuração dos tributos e que agora visa repetir-se. E essa prova, por
óbvio, deveria ser sua escrituração contábil ou fiscal que, pelos
documentos acostados aos autos, deve possuir por ser empresa de
médio ou mesmo grande porte e optar pelo regime do Lucro Real,
conforme mostra sua DIPJ.
Não o fez, limitando-se a acostar a DIPJ e o DARF de recolhimento,
além da DCTF, TODOS documentos de sua lavra unilateral,
impossibilitando a confirmação, cruzamento e circularização do
montante apurado inicialmente e do novo valor alegado.
Deveras, como sabem meus pares deste Colegiado, penso que
SOMENTE a DIPJ não se presta a sustentar alegações de direito
creditório, sendo imprescindível a juntada de outros elementos de
prova que lhes dê robustez, o que não se vê nestes autos.
Mais a mais, não se perca o foco, está-se diante de situação em que a
contribuinte é a autora nos autos, ou seja, é ela quem movimenta o
processo visando ver seu pedido analisado e deferido e, nesse cenário,
induvidosamente, a ela, recorrente, cabe o ônus da juntada das provas
que dariam suporte ao seu pleito.
É a dicção legislativa exigida no âmbito processual, artigo 373, I, do
CPC/20153 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa,
artigo 36, da Lei no 9.784/19994, artigo 16, III, do Decreto no
70.235/19725 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20116.

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma
única prova sequer (exceto a já citada DIPJ, per si, insuficiente para
provar o alegado) que a recorrente tenha trazido para embasar seu
pleito.
Certo, repita-se, há a DIPJ que traz um dado razoavelmente
consistente com o alegado pela recorrente, porém, igualmente
relembre-se, trata-se de documento de lavra unilateral da interessada e
cujas informações pressupõem-se terem sido retiradas da escrituração
da contribuinte, de modo que, por elementar, se a Declaração de
IRPJ foi preenchida - como se supõe - à vista dos livros e registros
contábeis, por que estes mesmos livros não vieram aos autos?
Em suma, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para
pagamento de um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não
homologar a compensação está correta e, para modificar o fundamento
desse ato administrativo, caberia à recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Não fazendo, o motivo
do indeferimento permanece e a decisão da DRF, exarada no DD, está
correta.
Todavia, ainda que assim se estampe nos autos, é entendimento
remansoso neste Colegiado que, quando a recorrente esforça-se em
mostrar a procedência do direito creditório a que entende fazer jus,
MESMO QUE, como aqui ocorreu, tenha trazido provas insuficientes,
deve-lhe ser oportunizada a possibilidade de robustecer o rol
probatório que inicialmente se mostrava insuficiente. Ademais, as
alegações trazidas na Tribuna pelo I. patrono da recorrente sinalizaram
fortemente para a veracidade das alegações presentes no recurso
voluntário.
É com esse pensamento que revi minha posição inicial de improver o
recurso voluntário e optar pela conversão do julgamento em
diligência”.
Com a seguinte conclusão e formulação de quesitos:
“Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendendo
necessária a presença, nos autos, da Autoridade jurisdicionante da
recorrente, voto por converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de origem tome as providências seguintes:
1.
intime a recorrente a trazer aos autos cópias autênticas dos seus
Livros contábeis, especialmente Diário, contendo os anos-calendário
que, no entender da contribuinte, contemplem as correções que
levaram ao surgimento do direito creditório que utilizou nas
compensações indeferidas, especialmente o período de 2011, sem
prejuízo de outros se entendido necessários;
2.
tais Livros, inclusive LALUR, deverão estar devidamente
formalizados e assinados pelo responsável pela contabilidade com
registro no CRC e pelo gestor da empresa;
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

3.
intime a recorrente a demonstrar, analítica e detalhadamente, a
apuração do resultado que levou ao surgimento dos alegados
“pagamentos indevidos ou a maior” pelo código 0220 – IRPJ –
31/12/2011, sem prejuízo de igual procedimento envolvendo outros
períodos;
4.
confirme a autoridade preparadora, nos sistemas internos da
Receita Federal, se existem DARF com os valores informados pela
recorrente como “pagamentos indevidos”;
5.
no mesmo sentido, se os valores supostamente recolhidos a maior
possam ter sido utilizados pela recorrente por quaisquer meios em
outros processos (pedido de restituição, compensação, etc);
6.
esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à
continuidade do julgamento;
7.
findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a
subsidiar o julgamento, dando-se ciência à contribuinte para que,
querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta
dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto”.
Cumprindo o determinado, a EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA
procedeu à intimação da contribuinte para apresentar documentos e esclarecer os
questionamentos presentes na Resolução acima referida.
Em atendimento, a interessada peticionou e juntou documentos, aí incluídas,
dentre outros, sua escrituração e LALUR.
Sequencialmente, a EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA elaborou a
Informação Fiscal no 2.524/2021, de 03 de setembro de 2021, fez seu arrazoado e deu por
concluído o procedimento.
Cientificada em 08/09/2021, a recorrente acostou manifestação rebatendo as
conclusões da Informação Fiscal.
Passo a discorrer sobre os pontos mais relevantes das peças da acusação e
defesa e dos documentos juntados.
Principio pela Informação Fiscal (fls. 3903/3907):
“Inicialmente, verificamos que o PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-
6759 decorrente de suposto Pagamento indevido ou a maior, sob o código de
receita 0220, Período de apuração 31/12/2011, sendo de R$ 68.310,89 o valor
original do crédito.
2.Na análise da DCOMP o crédito foi não homologado pela DRF Fortaleza
com a justificativa de que, o crédito associado ao DARF identificado no
PER/DCOMP foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento
de pedidos de restituição (fls. 11/13).
3.A 2° turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
requerente sob a justificativa de que o crédito pleiteado já havia sido objeto de
pedido de compensação em DCOMP anterior não homologada (fls. 121/125).
4.Inconformado o contribuinte apresentou recurso contra Acórdão da DRJ,
informando que teria direito ao crédito pleiteado mesmo já tendo enviado
PER/DCOMP anterior com mesmo crédito e que retificou a DCTF mostrando a
procedência do crédito.
5.Posteriormente a 1a Seção de Julgamento /4a Câmara/ 2° Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o presente
processo em diligência para que a unidade de origem tomasse as seguintes
providências (fls. 196/208):
(...)
6.O artigo 165 do Código Tributário Nacional dispõe que o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no
§ 4o do art. 162, no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
7.À luz do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é lícito ao sujeito passivo que
apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo
ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão,
desde que líquido e certo.
8.No âmbito da Receita Federal do Brasil, a auditoria de créditos para
reconhecimento de direito creditório relacionado a pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso e declaração de compensação
(PER/DCOMP) está disciplinada pela Portaria Conjunta Suara/Sufis no 1, de
21 de dezembro de 2016, podendo ser classificada em dois níveis: I – Auditoria
de Conformidade; ou II – Auditoria Detalhada.
9. No presente caso, ante a ausência de seleção interna para que se proceda à
auditoria detalhada, a análise do pleito se pautará nos ditames relativos à
Auditoria de Conformidade.
10.Como determinado pelo CARF o processo foi convertido em diligência para
que fosse dada oportunidade da interessada apresentar provas comprobatórias
que atestassem a procedência do direito creditório.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

11.Tendo em vista que a documentação carreada aos autos do processo, não foi
suficiente para atestar a certeza do crédito ora pleiteado, emitiu-se o Termo de
Intimação no 2.754/2021 (fls. 215/216), no qual foi solicitado o seguinte
elemento necessário à comprovação da disponibilidade do crédito utilizado na
compensação:
•Livros Contábeis, especialmente o Diário, contendo os anos-calendário que,
no entender da requerente, contemplem as correções que levaram ao
surgimento do direito creditório discutido, especialmente o do período de 2011
(Todos os livros, inclusive o LALUR, deverão estar devidamente formalizados e
assinados);
•Demonstrar analítica e detalhadamente a apuração do resultado que levou ao
surgimento do alegado pagamento indevido ou a maior, código de receita 0220,
período de apuração 31/12/2011.
12.A ciência da intimação fiscal deu-se em 19/08/2021, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme fl. 218. O prazo para resposta era de 10
(dez) dias úteis.
13.Em resposta, em 30/08/2021, a requerente apresentou parte do Livro Razão,
contendo as contas “4.2.06.01.0001 - Provisão para IRPJ” e “2.1..12.06.0001
– IRPJ a recolher” para o 4° trimestre de 2011; Folha do Livro Razão,
contendo a conta “1.1.04.09.0014 – IRPJ a recuperar” referente ao 1°
trimestre de 2012; Livro Diário do 4° trimestre/2011; Demonstração do
Resultado do Exercício do 4° trimestre/2011; LALUR devidamente assinado
pelos representantes da empresa.
14Prescreve a Lei no 9.784/1999, reguladora do processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal:
(...)
15.Inicialmente, é cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova
incumbe a quem alega o direito. Assim, ao informar em Declaração de
Compensação ser possuidor de crédito perante a Fazenda Nacional, deve o
contribuinte, quando instado, carrear aos autos administrativos os elementos
solicitados pelo fisco.
16.Em sua resposta a requerente informa que durante procedimentos de
auditoria interna e fechamento da escrituração contábil ao ano de 2011,
identificou alterações nas bases de cálculos que resultaram em valor de IRPJ
menor do que o já pago. Dessa forma procedeu com os ajustes necessários.
17.Ressalta que os fatos ocorreram antes da entrega da DIPJ do ano-
calendário de 2011 e que as correções foram apresentadas pela requerente na
DIPJ original do período, bem como no LALUR.
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

18.Na análise da documentação anexada aos autos constatou-se que as
informações das partes dos Livros Contábeis apresentados condizem com as
informações declaradas na DIPJ quanto ao valor de IRPJ do 4° trimestre (fls.
3825/3902). Dito isto entende-se que o valor do IRPJ a pagar, referente ao 4°
trimestre de 2011, é de R$ 984.095,03, valor declarado na DIPJ, logo o
pagamento
a
maior
informado
no
PER/DCOMP
no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 seria devido.
19.Conforme solicitado na resolução do CARF, foi confirmado o valor do
DARF informado no PER/DCOMP em análise (fls. 3812/3813).
20.Quanto à utilização do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759, destaca-se que já foi utilizado em
PER/DCOMP anterior de n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297, com decisão
administrativa já proferida por meio do processo eletrônico n°
10380.904599/2014-92. A ciência do Despacho Decisório que não homologou
o PER/DCOMP n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297 deu-se em 18/08/2014
(fls. 3822/3824). Observou-se que não houve apresentação de manifestação de
inconformidade ao processo citado e sim transmissão do PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 com o mesmo crédito em 19/11/2014.
21.Segundo o art. 41 da Instrução Normativa n° 1.300/2012, vigente à época da
transmissão dos PER/DCOMPs, os créditos que já foram objeto de declaração
de compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP:
(...)
Conclusão
22.Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que embora os
valores declarados na DIPJ estejam em consonância com os Livros Contábeis
apresentados, o sujeito passivo não observou os ditames impostos pela
Legislação, conforme IN no 1.300/2012. Logo não faria jus ao crédito pleiteado
no PER/DCOMP n° 03875.00631.191114.1.3.04-6759.
23.A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Gestão do Crédito
Tributário e do Direito Creditório 3 - Eqrat3 / SRRF03, cujas decisões e atos
administrativos, com base nas competências e atribuições compartilhadas
Portaria ME no 284, de 27/07/2020 (DOU de 27/07/2020), aplicam-se aos
contribuintes domiciliados nos municípios localizados nos estados do Ceará,
Piauí e Maranhão, que correspondem à jurisdição de todas as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na 3a Região Fiscal.
Ciência
Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO desta diligência, da qual cabe a
apresentação de novas razões de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
a partir da ciência deste relatório, nos termos do art. 35, parágrafo único, do
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011. Após prazo encaminhar ao CARF
para prosseguimento do julgamento”.
Então, em resumo, mesmo reconhecendo que em razão da análise da
documentação anexada pela recorrente, restaria confirmado que “o valor do IRPJ a pagar, referente
ao 4° trimestre de 2011, é de R$ 984.095,03, valor declarado na DIPJ, logo o pagamento a maior
informado no PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-6759 seria devido”, e que os DARF com
os pagamentos foram aferidos (Informação Fiscal – fls. 3906 – item 18), a Autoridade que
presidiu a diligência concluiu pela impossibilidade do chancelamento do pedido inserto no
PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-6759 posto já ter sido formulado pleito anterior
relativo ao mesmo crédito (PER/DCOMP no 21722.16585.160414.1.3.04-8297), requerimento
este não homologado.
Ademais, ainda no dizer da Autoridade Fiscal, “não houve apresentação de
manifestação de inconformidade ao processo citado e sim transmissão do PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 com o mesmo crédito em 19/11/2014” (fls. 3906).
Finalmente, nas literais palavras do Fisco, “21.Segundo o art. 41 da Instrução
Normativa n° 1.300/2012, vigente à época da transmissão dos PER/DCOMPs, os créditos que já foram
objeto de declaração de compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP” (Informação Fiscal
– ibidem).
Rebatendo tais conclusões, a recorrente pontuou:
“01. A referida informação fiscal decorreu da determinação da 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2°
Turma Ordinária do CARF para realização de diligência com vistas a confirmar a existência e
legitimidade do crédito pleiteado pela Recorrente, mais especificamente por meio da comprovação
mediante sua escrituração contábil ou fiscal.
02. Nesse sentido, a Recorrente apresentou toda a documentação solicitada pela equipe de fiscalização,
bem como apresentou todos os esclarecimentos solicitados, de modo que restou comprovada a existência
e legitimidade do crédito pleiteado, nos seguintes termos da Informação Fiscal.
(...)
03. Além disso, a referida informação fiscal ainda consignou que o crédito ora discutido já foi utilizado
em PER/DCOMP anterior, com decisão administrativa, contudo não houve manifestação de
inconformidade, confirmando a informação do contribuinte de pagamento da cobrança anterior, nos
seguintes termos.
(...)
04. Por fim, a informação fiscal pontua que a Recorrente não teria direito ao crédito sob o fundamento
de que não observou os ditames impostos pela Legislação, conforme art. 41 da IN no 1.300/2012.
05. Isso porque o Ilustre Fiscal entende que não é possível o pedido de compensação do valor informado
pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação que não tenha sido reconhecido pela RFB.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

06. Contudo, quanto às questões formais do pedido, vale ressaltar que o próprio regramento da RFB não
impede a compensação com créditos relacionados ao mesmo pagamento, conforme se infere da leitura do
art. 41, da Instrução Normativa no 1.300/2012, abaixo transcrito:
(...)
07. Conforme redação do dispositivo supra, não há vedação para compensação de créditos oriundos de
mesmo pagamento, o que demonstra que a não homologação da PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 configurou em extrapolação da atividade vinculada da administração
pública, o que não é permitido no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.
08. Ainda é importante ressaltar que o argumento utilizado pela 2a Turma da DRJ/JFA, de que no caso
aplica-se o disposto no art. 41, §3o, XI, da IN no 1.300/20121, não tem como prosperar, em razão do
referido dispositivo não encontrar respaldo legal, ferindo o Princípio da Legalidade, senão vejamos.
09. O art. 74, §3o, inciso VI e §12 da Lei no 9.430/96, trata de dispor, de forma taxativa, as hipóteses em
que não poderão ser realizados pedidos de compensação, da seguinte forma:
(...)
10. A redação do dispositivo legal acima transcrito é clara e taxativa ao afirmar que somente não
poderão ser objeto de compensação além daqueles débitos relacionados nos incisos II a V: (i) os valores
referentes ao saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física e (ii) os valores que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento.
11. Assim, considerando que o presente caso não trata de valor que já fora objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, tão pouco de saldo de Imposto de Renda Pessoa Física, resta evidente a
inaplicabilidade do artigo 74, parágrafo 3o, inciso VI e parágrafo 12, inciso I da Lei no 9.430/96 ao
presente caso.
12. Isto porque, conforme demonstrado acima, o crédito tributário oriundo de pagamento indevido ou a
maior, havia sido objeto de declaração de compensação.
13. Com efeito, não custa destacar que os procedimentos de restituição, de ressarcimento e de
compensação de crédito tributário são institutos totalmente distintos, tanto é que para cada um deles é
reservado um capítulo em separado na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 (que revogou e
substituiu a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012).
14. Em sendo assim, salta aos olhos a ilegalidade do despacho decisório ora recorrido, tendo em vista
que considerou não homologada a compensação realizada pela Recorrente com fundamento em
dispositivo infralegal que não guarda compatibilidade com a legislação tributária, incorrendo em grave
ofensa ao Princípio da Legalidade no caso concreto sob análise.
15. Diante das razões de fato e de mérito apresentadas, requer que o despacho decisório proferido no
presente processo seja integralmente reformado, de modo que o direito creditório pleiteado pela
Recorrente seja integralmente reconhecido, e que a compensação pleiteada no PERD/COMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 seja integralmente homologada”.
Sintetizando, para a recorrente a retificação procedida foi feita dentro dos
preceitos da legislação, o próprio Fisco reconheceu ter havido pagamento a maior do IRPJ do 4o
Trimestre/2011 e aspectos formais previstos em IN (“dispositivo infralegal que não guarda
compatibilidade com a legislação tributária, incorrendo em grave ofensa ao Princípio da Legalidade no
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

caso concreto sob análise” – fls. 3918), não podem impedir o aproveitamento do direito creditório
pertinente.
Acerca da alegação da Fiscalização de que não teria apresentado manifestação
de inconformidade contra o DD que indeferiu a compensação buscada no PER/DCOMP no
21722.16585.160414.1.3.04-8297, já havia aduzido em seu RV (fls. 135/136) ter feito o
pagamento do débito que não foi homologado:

Essa informação está confirmada, conforme DARF (fls.103):

Além dessas alegações, a recorrente juntou documentos e sua escrituração,
incluindo Livros Diário, Razão e LALUR.
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Verificando este último Livro (fls. 3803) tem-se, relativamente ao período
objeto da discussão (4o Trim/2011):

Comparando com a DIPJ (fls. 3874):

Sequencialmente, (fls. 3876):
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Conferindo a partir do LALUR:

1. Base de Cálculo – Lucro Real
4.040.380,14
2. IRPJ – Alíquota de 15%
606.057,02
3. IRPJ – Adicional (R$ 4.040.380,14 – R$ 60.000,00 * 10%)
398.038,01
4. IRPJ DEVIDO (2 + 3)
1.004.095,03
5. (-) Deduções – Operações de Caráter Cultural e Artístico
20.000,00
6. IRPJ A PAGAR (4 – 5)
984.095,03
Pois bem, tem-se o seguinte quadro:
a) indiscutivelmente o IRPJ a pagar da recorrente referente ao 4o/Trim/2011 era de R$
984.095,03;
b) igualmente incontroverso que o montante recolhido foi superior, no caso, R$
1.185.503,07, em três parcelas de R$ 395.167,69, sendo as duas últimas acrescidas de
juros pela taxa SELIC;
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

c) também não remanescem dúvidas de que as três parcelas acima referidas foram
recolhidas, conforme DARF juntados (fls. 3812/3814);
d) assim, a favor do sujeito passivo estampa-se, em valor original, o indébito tributário de
R$ 201.408,04 (R$ 1.185.503,07 – R$ 984.095,03) que, observadas as normas legais e
regulamentares, pode ser repetido a favor da recorrente.
Na linha do resumo acima, prefacialmente e tendo em conta o princípio da
busca da verdade material, já referido neste voto, razão caberia à recorrente e seu pleito de
compensar débitos com o direito creditório citado, seria incontestável.
Porém, dito acima, não basta estampar-se esta realidade para que o indébito
possa ser repetido, sendo necessário o cumprimento de preceitos que a legislação tenha fixado.
Nessa toada, cabe ver como a matéria se encontra alinhada nos artigos 170, do
CTN, 66, da Lei no 8.383/1991 (e alterações) e 74, da Lei no 9.430/1996, além dos demais atos
legais ou infralegais que se relacionem com o tema.
No que interessa, prescrevem mencionados dispositivos, em suas redações
vigentes à época dos fatos (os destaques não são do original):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
-------------------
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos,
contribuições e receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do
tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com
base na variação da UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
--------------------
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no
registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
VII - os débitos relativos a tributos e contribuições de valores
originais inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da
pessoa física apurados na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 1988;
e (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurados na forma do art. 2o.
(Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Tributário
Nacional,
relativamente
ao
débito
objeto
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei
no 491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de
2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051,
de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei,
exceto nos casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação
declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial
transitada em julgado a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo
Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto
neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade
para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 15. (Revogado)
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

§ 16. (Revogado)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Então, em brevíssima síntese, desde a promulgação do CTN (Lei
Complementar) já havia previsão (artigo 170) para que o contribuinte pudesse repetir-se de
indébito nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos; porém, tal evento dependia de
“lei ordinária”, o que veio a se materializar em 1991, com a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, artigo 66.
Sequencialmente, novas leis entraram em vigor, aprimorando o instituto.
Finalmente, em 1996, pela Lei no 9.430/1996, artigo 74, foi trazida a
formatação procedimental para que o direito dos contribuintes, então latente, conseguisse ser
operacionalizado em nível administrativo, isto é, que os indébitos possuídos pelos sujeitos
passivos em face da Fazenda Pública Federal pudessem ser implementados.
Entretanto, mesmo com diversas alterações e acréscimos de parágrafos, incisos
e alíneas ao seu caput, não foi possível ao artigo 74 abranger todas as probabilidades e
possibilidades operacionais relacionadas à repetição dos indébitos, inclusive – e talvez
principalmente - via compensação, exigindo a edição de atos normativos regulamentares, o que,
no caso de tributos sob a administração da Receita Federal normalmente se faz mediante
“Instruções Normativas”.
Claro que tais normas reguladoras devem se ater aos contornos da lei (não
podem extrapolá-la) e só podem ser baixadas se o ato legislativo trouxer expressa previsão para
isso.
Pois bem, sem necessidade de maiores digressões, tanto a Lei no 8.383/1991 (e
suas alterações), as Lei posteriores e a Lei no 9.430/1996, foram expressas em autorizar, mais
ainda, em impor que o Órgão Tributário Federal regulamentasse a norma legal.
Veja-se, naquilo que é pertinente:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Lei no 8.383/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto
neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade
para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Muito bem, voltando aos argumentos da recorrente na manifestação proferida
após a Informação Fiscal de Diligência (com destaque acrescido):
14. Em sendo assim, salta aos olhos a ilegalidade do despacho decisório ora recorrido, tendo em vista
que considerou não homologada a compensação realizada pela Recorrente com fundamento em
dispositivo infralegal que não guarda compatibilidade com a legislação tributária, incorrendo em
grave ofensa ao Princípio da Legalidade no caso concreto sob análise.
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Evidente, por tudo o que se demonstrou atrás, que tais argumentos caem por
terra, não havendo qualquer “grave ofensa ao Princípio da Legalidade”, posto que legislativamente
prevista a regulamentação trazida pela Instrução Normativa.
Superada esta etapa, e sendo a IN de cogente observância, cabe ver se a
recorrente foi obediente às normas legais que tratam da matéria e, igualmente, se foi atenta às
regras normativas impostas pelas Instruções vigentes à época.
Segundo o DD expedido pela DRF/Fortaleza, chancelado pela DRJ/JFA e
ratificado pela Informação Fiscal de Diligência:
20.Quanto à utilização do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759, destaca-se que já foi utilizado
em PER/DCOMP anterior de n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297,
com decisão administrativa já proferida por meio do processo
eletrônico n° 10380.904599/2014-92. A ciência do Despacho
Decisório
que
não
homologou
o
PER/DCOMP
n°
21722.16585.160414.1.3.04-8297 deu-se em 18/08/2014 (fls.
3822/3824). Observou-se que não houve apresentação de
manifestação de inconformidade ao processo citado e sim
transmissão do PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-6759
com o mesmo crédito em 19/11/2014.
21.Segundo o art. 41 da Instrução Normativa n° 1.300/2012,
vigente à época da transmissão dos PER/DCOMPs, os créditos
que já foram objeto de declaração de compensação não podem ser
incluídos em nova DCOMP:
(...)
Conclusão
22.Da análise da documentação acostada aos autos observou-se
que embora os valores declarados na DIPJ estejam em
consonância com os Livros Contábeis apresentados, o sujeito
passivo não observou os ditames impostos pela Legislação,
conforme IN no 1.300/2012. Logo não faria jus ao crédito
pleiteado no PER/DCOMP n° 03875.00631.191114.1.3.04-6759.
Prescreve referido artigo 41, da IN no 1300/2012, vigente à época da
transmissão dos PER/DCOMP:
Art. 41.
(...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII
a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de
Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com a
Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela
autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
EXATAMENTE a situação factual presente nos autos, embora a recorrente
tenha manifestado entendimento de que não se trata do mesmo débito (e realmente não se trata),
mas, se trata SIM, do mesmo crédito (no caso, pagamento indevido de IRPJ do 4o Trim/2011), o
que é vedado de forma expressa por ato normativo em plena vigência e competência legal para
regulamentar a matéria.
Desse modo, AINDA que tenha sido comprovado o indébito, a sua utilização
via nova tentativa de compensação com utilização do mesmo direito creditório, não pode ser
validada.
Nesse ponto específico, a mantença da decisão da Autoridade Tributária da
DRF/Fortaleza/CE, chancelada pela DRJ/JFA seria irretocável.
Entretanto, inegável que há um direito comprovado da contribuinte
(pagamento indevido de R$ 201.408,04, resultado do cálculo incorreto do IRPJ A PAGAR
do 4o Trim/2011, inicialmente apurado de R$ 1.185.503,07 e posteriormente corrigido para
R$ 984.095,03).
Em outras palavras, mesmo que por equívoco formal e não atendimento às
normas pertinentes, a compensação não tenha sido confirmada, não teria o menor sentido privar
a interessada de repetir-se de indébito ao qual realmente comprovou ter direito.
Ademais, salta aos olhos que os equívocos cometidos pela interessada podem
ter ocorrido por desconhecimento da estrutura que abrange os procedimentos de
restituição/ressarcimento/compensação perante a Receita Federal, matéria legislativa e normativa
reconhecidamente árida e nem sempre de fácil domínio pelos contribuintes, como bem
observado por Luiz Roberto Domingo no artigo “Alterações do Art. 74 da Lei no 9.430/96 –
Efeitos Jurídicos” (o negrito foi acrescentado):
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

“As diversas alterações havidas na legislação, lamentavelmente, transformaram um procedimento criado
para simplificar as relações jurídicas numa matéria complexa e recheada de interpretações divergentes.
Está aí a antítese do que deveria representar a norma jurídica, pois ao invés de apaziguar os conflitos,
criou-os” (in Compensação Tributária – Diversos Autores – MP Editora – SP – 2008 - pg. 146).
Com isso, mesmo comprovadamente havendo um pagamento “a maior”, a sua
repetição, via PER/DCOMP, ou seja, com pedido de restituição concomitante ao pedido de
compensação não pôde ser validado inicialmente, em razão de o montante estar totalmente
alocado na DCTF original.
Posteriormente, com a retificação desta declaração, a interessada buscou
repetir-se utilizando o mesmo crédito (e não o mesmo débito), o que encontrou óbice no artigo
41, § 3o, inciso XI, da IN no 1300/2012, citada acima.
Todavia, o contexto dos autos mostra que, materialmente, existe um crédito
comprovado da recorrente e, ao mesmo tempo, dentro da jurisprudência desenvolvida nesta 2a
Turma - 4a Câmara – 1a Seção (1402), a contribuinte envidou todos os esforços no sentido de
demonstrar suas alegações e comprovar seus argumentos, incluindo, naquilo que é mais
importante, sua escrituração, que, neste caso, a teor do artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no
1.598/1977, faz prova a seu favor.
Na redação do regulamento do IR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o).
Nessa linha e na estampa do cenário que se descortina, entendo que, específica
e circunstancialmente neste caso e pelo que está presente nos autos, por princípio isonômico de
justiça deve ser concedido o deferimento do pedido da recorrente no sentido de que possa se
repetir do indébito no valor de R$ 201.408,04, fruto do recolhimento a maior do IRPJ do 4o
Trim/2011 no montante de R$ 1.185.503,07 quando o correto seria R$ 984.095,03.
Todavia, esse deferimento, NÃO PODE SER implementado através o
PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-6759 (e nem pelos PER/DCOMP nos
00075.99385.191114.1.3.04-7652 e 07759.39455.250814.1.7.04-3391, referentes aos processos
“repetitivos” nos 10380-903.191/2017-46 e 10380-903.192/2017-91, respectivamente) e nem
homologadas as compensações intentadas, pelas razões já exaustivamente discorridas neste
voto, MAS, SIM, na forma de PER, ou seja, Pedido de Restituição, posto que este se manteve
incólume e foi confirmado pelos documentos juntados (escrituração da recorrente,
principalmente) e reconhecido, nesta parte, pela própria diligência realizada pela Autoridade
Fiscal.
Assim, como corolário da verdade material aduzida nestes autos, imperativo se
converta o PER/DCOMP em PER, permitindo à contribuinte repetir-se do indébito aqui
confirmado de R$ 201.408,04.
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.590 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903193/2017-35

Evidentemente haverá diferença entre o “débito” não compensado na DCOMP
e o “direito creditório” estampado no PER (basicamente multa de mora de 20%), porém este é o
ônus que a contribuinte tem que suportar por não atender procedimental e contemporaneamente à
legislação pertinente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, à vista da diligência realizada, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de, i) reconhecer o direito creditório buscado pela
recorrente, no valor original de R$ 201.408,04, que deve ser considerado como tendo sido
formalizado via Pedido de Restituição (PER); ii) não homologar as compensações presentes nos
PERD/DCOMP
no
03875.00631.191114.1.3.04-6759
(paradigma)
e
00075.99385.191114.1.3.04-7652
e
07759.39455.250814.1.7.04-3391
(repetitivos);
iii)
determinar o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados e
demonstrados, conforme Despachos Decisórios encartados nos autos.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 3950
DF CARF MF
Original